Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DIGITAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. DIREITO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. MARKETPLACE. INTERMEDIADOR DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). 1.1 Na hipótese, as partes foram intimadas para indicação de provas. Nada requereram. O feito se encontrava suficientemente instruído; nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido.
2. Insubsistente a alegação de sentença citra petita já que bem observados os limites da lide. Fato de apenas um dentre os diversos pedidos deduzidos pelo autor/apelante ter sido julgado procedente não significa qualquer vício.
3. Na hipótese, o autor/apelante assevera que Decorando Shop e Verdan Shopping (terceiros estranhos aos autos) teriam plagiado suas obras “Acreditar Blue” e “Acreditar 2” e que MAGAZINE LUIZA S/A (ré/apelada), ao comercializá-las sem seu consentimento, deve ser tida como solidariamente responsável na na prática do ilícito civil.
4. No entanto e conforme bem definido na origem, o comércio praticado por Decorando Shop e Verdan Shopping, por meio da página eletrônica de MAGAZINE LUIZA, envolve produtos que guardam similaridade objetiva com a obra do autor/apelante, o que ensejou a interrupção imediata de venda ou qualquer comercialização dos mencionados quadros. 4.1. E MAGAZINE LUIZA (ré-apelada), na qualidade de provedor de aplicação (artigo 31 do Marco Civil da Internet), tão somente disponibilizou a Decorando Shop e Verdan Shopping (terceiros estranhos aos autos) a página para comércio eletrônico. O que lhe cabia era remover de sua plataforma o conteúdo apontado como infringente, o que efetivamente se deu tão logo intimada pelo juízo de origem. Assim, não há como atribuir à ré/apelada responsabilidade de reparar o autor/apelante.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.